Tribunal: TJBA
Processo: 8000378-63.2021.8.05.0260
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000378-63.2021.8.05.0260

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOAO CARLOS MAIA SIMOES

Advogado(s)
:
KAREN FERRAZ MAIA, HAMILTON JOSE TEIXEIRA RAMOS

APELADO: MUNICIPIO DE TREMEDAL

Advogado(s)
:
MAYCON MARINHO FERRAZ

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. AFASTAMENTO POR MOTIVO DE SAÚDE. TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR. ALEGAÇÃO DE ASSÉDIO MORAL. ÓCIO FORÇADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO. DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. DANOS MATERIAIS. PROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por servidor público municipal, ocupante do cargo de professor do ensino fundamental, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais formulados em face do Município de Tremedal. O apelante alegou ter sido vítima de assédio moral institucional, consistente em ócio forçado após retorno de licença médica, bem como ter sofrido prejuízos materiais decorrentes da não inclusão da carga horária suplementar em sua remuneração durante os períodos de afastamento para tratamento de saúde e de complementação de benefício previdenciário. A sentença reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória por danos morais e, no mérito, julgou improcedentes todos os pedidos, ao fundamento de ausência de comprovação do assédio moral e da natureza eventual da carga horária suplementar, que não se incorporaria aos vencimentos. O apelante sustentou, em suas razões recursais, que o agravamento de sua condição psíquica, culminando em diagnóstico de Transtorno Afetivo Bipolar, decorreu de atos praticados pelo Município entre 2015 e 2017, afastando a prescrição, e que a inação compulsória configuraria assédio moral ensejador de dano in re ipsa. Quanto aos danos materiais, reiterou o direito à remuneração integral durante a licença médica, conforme previsão estatutária municipal, incluindo a carga horária suplementar habitualmente percebida, bem como à complementação do benefício previdenciário recebido do INSS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão indenizatória por danos morais, considerando o momento do agravamento da doença psíquica do servidor e a natureza continuada dos alegados atos de assédio moral; (ii) estabelecer se a conduta do Município, ao não atribuir turmas ou funções ao servidor após seu retorno de licença médica, caracteriza assédio moral institucional passível de indenização; (iii) determinar se o servidor tem direito à remuneração integral durante a licença para tratamento de saúde, incluindo a carga horária suplementar habitualmente percebida, e à complementação do benefício previdenciário recebido do INSS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em se tratando de ato ilícito continuado, como o assédio moral, o termo inicial da prescrição quinquenal se renova a cada nova conduta lesiva ou se inicia a partir da cessação do comportamento abusivo, sendo que, nas ações indenizatórias decorrentes de agravamento de doença psíquica preexistente, o momento relevante para a contagem do prazo é aquele em que a condição se torna incapacitante ou é agravada por fatores externos, e não o início da doença ou de eventos remotos, de modo que, tendo os supostos atos lesivos se estendido até 2017 e a ação sido ajuizada em 2021, a pretensão indenizatória não se encontra fulminada pela prescrição.

4. A submissão de servidor público a inação compulsória não configura, por si só, assédio moral quando a Administração Pública age com adequado cuidado à comunidade escolar e seguindo orientações médicas que contraindicam a readaptação funcional e o exercício da atividade de magistério.

5. Os laudos médicos demonstram que o servidor apresentava diagnóstico de Transtorno Afetivo Bipolar desde 2012 ou 2013, com manifestação de atitudes intempestivas e por vezes agressivas, irritabilidade e lapsos psicóticos, sendo que, em maio de 2017, relatório médico do CAPS municipal apontava diagnóstico de transtorno afetivo bipolar em episódio depressivo grave com sintomas psicóticos, não demonstrando habilitação para o trabalho e recomendando o imediato afastamento da função de professor.

6. A conduta do Município de não atribuir turmas ao servidor, justificada pela necessidade de proteção dos estudantes menores diante do quadro clínico apresentado e das orientações médicas contrárias à readaptação, não caracteriza assédio moral institucional.

7. A interpretação de vencimentos integrais, prevista no artigo 124 do Estatuto dos Servidores do Município de Tremedal, deve abranger todas as parcelas remuneratórias habitualmente percebidas pelo servidor em atividade, incluindo aquelas que, embora formalmente classificadas como suplementares, integravam de forma contínua e regular a sua remuneração.

8. A licença médica visa a garantir a subsistência do servidor e de sua família durante um período de vulnerabilidade, permitindo-lhe dedicar-se à recuperação de sua saúde sem prejuízo financeiro, de modo que a redução da remuneração nesse período, em desrespeito à lei local, viola o princípio da irredutibilidade salarial.

9. A previsão de vencimento integral na legislação municipal vincula o ente público à obrigação de complementar a remuneração do servidor, assegurando que não sofra perdas financeiras em razão de seu afastamento por motivo de saúde.

10. O pleito de pagamento de diferenças salariais não constitui aumento de vencimentos por isonomia, mas sim cumprimento de expressa previsão legal municipal que garante a integralidade da remuneração em caso de licença para tratamento de saúde, razão pela qual não se aplica a Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para afastar a prescrição e julgar parcialmente procedente a ação, apenas em relação aos danos materiais.

Tese de julgamento:

1. Em ações indenizatórias decorrentes de alegado assédio moral continuado que resulta em agravamento de doença psíquica preexistente, o termo inicial da prescrição quinquenal é o momento em que a condição patológica se torna incapacitante ou é agravada pelos fatores externos alegados, e não o início da doença ou de eventos remotos, especialmente quando os atos lesivos se estendem por anos.

2. A inação compulsória de servidor público não configura assédio moral quando a Administração Pública age em conformidade com orientações médicas que contraindicam o exercício da atividade funcional e busca proteger a coletividade, não caracterizando conduta abusiva ou vexatória passível de indenização por danos morais.

3. O servidor público municipal em licença para tratamento de saúde tem direito à remuneração integral, conforme previsão estatutária, incluindo a carga horária suplementar habitualmente percebida, bem como à complementação do benefício previdenciário recebido do INSS, em observância ao princípio da irredutibilidade salarial e à legalidade administrativa.

Dispositivos relevantes citados:
Artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil; artigo 1º do Decreto nº 20.910/32; artigo 124 da Lei Municipal nº 28/97 (Estatuto dos Servidores do Município de Tremedal); artigo 7º, inciso VI, da Constituição Federal; artigo 37, caput, da Constituição Federal; artigo 63, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91; artigo 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal; TJ-SC - APL: 03008776320188240074; Recurso Extraordinário 870.947/SE; Emenda Constitucional nº 113/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000378-63.2021.8.05.0260
, em que figuram como apelante JOAO CARLOS MAIA SIMOES e como apelada MUNICIPIO DE TREMEDAL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto d
a
relator
a
.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora